Tribunal: TJMT
Processo: 1045398-12.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045398-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEMILLY RODRIGUES FERREIRA FRANCO - CPF: 789.591.361-15 (APELADO), GABRIEL REY LEITAO DE FIGUEIREDO - CPF: 001.563.691-76 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE LEANDRO DORILEO - CPF: 396.993.378-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Realmente como defendido neste apelo, extrai-se que, dos pedidos formulados na inicial, o ressarcimento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a indenização por danos morais não foram acolhidos pelo Juiz sentenciante, logo, sua condenação ao pagamento integral das verbas sucumbenciais deve ser afastada, devendo ser distribuída na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

2.
Já no que tange sua irresignação para que o percentual de 10% (dez por cento), fixado a título de honorários sucumbenciais, seja aplicado sobre o proveito econômico obtido pela requerente, ora apelada, não assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que não é possível a sua mensuração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de n.º 1045398-12.2021.8.11.0041, ajuizada por
KEMILLY RODRIGUES FERREIRA FRANCO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) ratificar a liminar concedida no id. 74460199;

ii) determinar a troca do medidor para um específico ao cômputo de tal sistema (bidirecional);

iii) determinar a retificação das contas de energia elétrica a partir de janeiro/22, efetuando-se a cobrança da média dos seis últimos meses antes da troca do medidor, ou seja, 891 Kwh por mês, até a troca do medidor; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

m suas razões recursais (id. 150138684 – págs. 1 a 5), a requerida, ora apelante, sustenta que, não acolhido todos os pedidos formulados na inicial, a sucumbência deve ser distribuída em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Subsidiariamente, defende que o percentual de 10% (dez por cento), fixado na sentença recorrida para o pagamento de honorários sucumbenciais, seja sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 150138688 – págs. 1 a 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se, em razão da parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, é caso de se aplicar a sucumbência recíproca.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, não acolhido todos os pedidos formulados na inicial, a sucumbência deve ser distribuída em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, realmente como defendido neste apelo, extrai-se que, dos pedidos formulados na inicial, o ressarcimento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a indenização por danos morais não foram acolhidos pelo Juiz sentenciante, logo, sua condenação ao pagamento integral das verbas sucumbenciais deve ser afastada, devendo ser distribuída na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro

responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Já no que tange sua irresignação para que o percentual de 10% (dez por cento), fixado a título de honorários advocatícios, seja aplicado sobre o proveito econômico obtido pela requerente, ora apelada, não assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que não é possível a sua mensuração.

A propósito, vejamos o que preceitua o §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º (...).

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”.
(grifo nosso),

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a sentença recorrida, para que o pagamento da verba sucumbencial seja distribuído na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022